Tribunal: TJDFT
Processo: 0729410-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729410-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (contrato de mútuo – R$ 734.264,38), indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de expedição de ofícios à CNseg e à Susep para localização de bens penhoráveis da agravada. Alega, em síntese, que: 1) não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passíveis de penhora, de modo que, como última alternativa, requereu o envio de ofício à Susep e ao CNseg; 2) não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas; 3) as entidades detêm informações relevantes sobre planos de previdência, títulos de capitalização e valores mobiliários, sendo legítima a sua requisição judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinado o envio de ofícios à Susep e à CNseg. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg e a Superintendência de Seguros Privados – Susep estão abrangidas pelo Sisbajud, e que já foi realizada pesquisa a esse sistema, sem sucesso, não se justifica a diligência requerida. Nesse sentido: (...) Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido. (Acórdão 2002832, 0748403-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator